Tribunal: TJBA
Processo: 8000112-30.2017.8.05.0062
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000112-30.2017.8.05.0062

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ALMEIDA

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

APELADO: CARLOS ROBERTO SIMAO DA CRUZ

Advogado(s)
:
MONALISA GOES COSTA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. LEI MUNICIPAL Nº 303/2001. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. ATO VINCULADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO COM ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ente público municipal contra sentença que reconheceu o direito de servidor efetivo ao recebimento de adicional por tempo de serviço, previsto no art. 67 da Lei Municipal nº 303/2001, condenando o Município ao pagamento das diferenças remuneratórias referentes ao período de 20/06/2012 a 31/12/2015. A sentença rejeitou a preliminar de prescrição quinquenal, reconhecendo a natureza de trato sucessivo da verba pleiteada e fixando os consectários legais. O apelante sustenta a ocorrência de prescrição das parcelas anteriores a 28/08/2014, data da citação válida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se incide a prescrição quinquenal sobre as parcelas anteriores a 28/08/2014, conforme sustentado pelo ente público; e (ii) estabelecer se o servidor tem direito à percepção do adicional por tempo de serviço com base na Lei Municipal nº 303/2001, independentemente de provocação formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O adicional por tempo de serviço, previsto no art. 67 da Lei Municipal nº 303/2001, constitui vantagem estatutária de natureza vinculada, exigindo apenas o implemento do tempo de efetivo exercício, sem necessidade de requerimento administrativo.

4. A ausência de pagamento espontâneo pela Administração, mesmo diante do preenchimento dos requisitos legais, configura inadimplemento da obrigação legal, não podendo ser justificado por omissão do servidor.

5. Em se tratando de obrigação de trato sucessivo, aplica-se a prescrição quinquenal apenas quanto às parcelas vencidas antes dos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e da teoria da actio nata.

6. Correta a sentença ao reconhecer a prescrição apenas sobre as parcelas anteriores a 20/06/2012, considerando a data de ajuizamento (20/06/2017) e a ausência de resistência administrativa prévia.

7. Os consectários legais devem ser ajustados de ofício, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, aplicando-se exclusivamente a taxa Selic a partir de 09/12/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido, com adequação de ofício dos consectários legais.

Tese de julgamento:

1. O adicional por tempo de serviço previsto em lei municipal é vantagem estatutária de implantação automática, sendo devida a partir do implemento do requisito temporal, independentemente de requerimento administrativo.

2. Nas ações que visam ao reconhecimento de obrigação de trato sucessivo, incide a prescrição quinquenal apenas sobre as parcelas vencidas antes dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda.

3. A partir de 09/12/2021, os débitos judiciais da Fazenda Pública devem observar exclusivamente a incidência da taxa Selic, nos termos da EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei Municipal nº 303/2001, art. 67; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Remessa Necessária nº 0000334-08.2015.8.05.0062, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, 4ª Câmara Cível, j. 15.11.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000112-30.2017.8.05.0062
, em que figuram como Recorrente
o MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
e
Recorrido

CARLOS ROBERTO SIM
Ã
O DA CRUZ.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03